Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DO APELANTE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO E CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ACOLHIDO.

1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Acolhem-se embargos de declaração em face de omissão do acórdão que, ao afastar a gratuidade de justiça, deixou de se manifestar quanto aos ônus da sucumbência (honorários advocatícios e custas).

3. Nos termos do § 2o do art. 85 c/c 292, inciso III do CPC, fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.